Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712631-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA. RECORRIDA: ESPARTA SEGURANÇA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE AFASTADA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. DINHEIRO PARA BENS IMÓVEIS. PREJUÍZO AO CREDOR. DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É vedada a rediscussão, no cumprimento de sentença, de temas afetos à fase de liquidação de sentença, já confirmada pela instância revisora. 2. Atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, requer além da garantia do juízo, a probabilidade do direito do devedor que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 3. A execução faz-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da efetividade, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor tudo com o fito da satisfação do direito do exequente. 4. Nos termos do art. 847 do CPC, é admitida a substituição da penhora, desde que não cause prejuízo ao credor, bem como os imóveis indicados estejam livres e desembaraçados para negociação imediata. 5. Não aceita a substituição da penhora pelo credor, em virtude da peculiaridade do caso concreto, impositiva a observância da norma do art. 835, §1o, do CPC, in verbis: § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 6. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento; agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, caput, 508 e 525, § 1o, incisos III e V, sob o argumento de desrespeito à coisa julgada material formada no processo de conhecimento, no tocante à dedução das despesas com a reforma do muro de arrimo objeto da causa, o que torna inexequível o título executivo e inexigível a obrigação, ante a ocorrência de excesso de execução; c) artigos 525, §6o, 835 e 847, pugnando pela substituição da penhora online pelos bens imóveis oferecidos na fase de cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 502, 503, 505, caput, 508 e 525, § 1o, incisos III e V, todos do Código Adjetivo Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 525, §6o, 835 e 847, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que a recorrente “não se desincumbiu, por meio de provas documentais, que a penhora do aludido valor está a inviabilizar as suas atividades econômicas” (ID 26032752 - Pág. 10), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 3. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos.” (AgInt no AREsp 1786373/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030